Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-47.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1016084-47.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. TIAGO MACHADO DE PAULA
PACIENTE(S): FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0017444-41.2018.8.11.0064 - Códigos 686639 e 12458053), que determinou a realização da sessão do Tribunal do Júri por videoconferência pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante - art. 121, § 2o, I, II, IV e VI e § 2o-A, I c/c § 7o, I e art. 125, ambos do CP - (fls. 27/28).
O impetrante sustenta que: 1) a “designação do plenário de forma hibrida, onde o depoimento das testemunhas e o interrogatório do paciente seriam colhidos por vídeo conferencia”, caracterizaria cerceamento de defesa; 2) o paciente faz jus à “utilização de roupas civis” e “não ser algemado durante a sessão plenária”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que “seja oportunizada a presença física do paciente na sessão de julgamento, de permanecer sem algemas e trajar roupas comuns”. Subsidiariamente, “a suspensão do plenário designado para o dia 20/09/2021” (fls. 3/25), com documentos (fls. 26/43).
Relatos.
Em 27.8.2021, o Juiz-Presidente designou a sessão plenária, de forma híbrida, para o dia 21.9.2021, às 9h30min, mediante a seguinte fundamentação:
“I – Declaro precluso o direito à produção de prova perquirida pela defesa, no que diz respeito à oitiva das testemunhas no Plenário do Tribunal do Júri.
II – Diante da Portaria-Conjunta 428, de 13 de julho de 2020 e Portaria Conjunta no 492, de 13 de maio de 2021, que estabeleceu prazos gradativos para o retorno dos atos processuais em Mato Grosso, determino a realização da Sessão do Tribunal Popular do Júri, de maneira híbrida, utilizando-se para vídeo conferência o aplicativo Teams (Microsoft Office), nos termos do Provimento n. 15/2020 da CGJTJMT (https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria) para a oitiva das eventuais testemunhas e no que tange ao(s) acusado(s). Faculto à acusação e a defesa o uso do instrumento, devendo informar com antecedência prévia de 10 dias.
III – Designo o ato para o dia 21 de setembro de 2021, às 09:30.
IV – Intimem-se/requisitem-se as testemunhas. Determino que o Sr (o) Oficial (a) de Justiça, nos termos da Portaria 15/2021/DF, contate com as testemunhas solicitando as mesmas se possuem os recursos tecnológicos para tanto; em positivo deverá ser anotado telefone e e-mail para recebimento do link e procedida a cientificação. Do contrário, serão ouvidas na sala de audiência da 1a Vara Criminal deste juízo.
V – Fica, desde já, autorizado o uso de celular tipo smartfone para realização do ato, devendo as partes/testemunhas se atentarem para as observações abaixo: - As testemunhas deverão portar documento de identidade com foto, a ser apresentado na audiência ; - Caso a parte ou testemunha não possua os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador ou smartfone, software e acesso à internet) deverá informar ao juízo a impossibilidade, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência; - Para utilização de smartfone que possua o sistema operacional ANDROID, é necessário a instalação prévia do aplicativo Teams (antes de acessar o link da audiência), que se encontra disponível gratuitamente na Play Store, sendo desnecessário a criação/abertura de uma “conta Microsoft”. [...]
VII – Intime-se e requisite-se o acusado, que acompanhará a sessão de forma virtual. [...].” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 27/28).
Em 28.8.2021, antecipou “a realização da sessão de julgamento anteriormente designada para o dia 20 de setembro de 2021, às 09:30.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 30).
Em 31.8.2021, indeferiu pedido de realização de sessão presencial mediante a seguinte parte dispositiva:
“I – Mantenho a ordem de realização do julgamento para oitiva das testemunhas e do réu por videoconferência. II – Intimem-se as testemunhas arroladas pela defesa, observando as informações acostadas no id. 63174510. III – Defiro a substituição do médico José Eduardo Velludo, restando, autorizada a oitiva do médico Dr. Marcus Vinicius Baptista em plenário, de forma virtual. IV – Resta também autorizado ao acusado utilizar as roupas civis na ocasião da Sessão de Julgamento, desde que a Defesa promova o encaminhamento das mesmas em tempo hábil, observando-se as normativas do estabelecimento prisional. V – Expeça-se o necessário para a realização da sessão de julgamento designada.” (Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – fls. 36/43).
Pois bem.
O Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente e testemunhas por sistema de videoconferência.
A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, é excepcional, decorre da pandemia de COVID-19 e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.
Todavia, verifica-se que recente levantamento da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz mostra que o “Brasil registra redução de casos e mortes por covid pela 5a semana consecutiva” (https:// exame.com/brasil/brasil-registra-reducao-de-casos-e-mortes-por-covid-pela-5a-semana-seguida / - Disponível em 6.8.2021).
Da mesma forma, o Município de Rondonópolis, atualmente, apresenta baixo de risco de contaminação pelo coronavírus, conforme classificação da Situação epidemiológica da COVID-19 nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, publicada no sítio eletrônico deste e. Tribunal (https://paineis.tjmt.jus.br/ext/extensions/paineis/index.html).
Registre-se, ainda, que “o percentual de pessoas imunizadas com a primeira dose em Rondonópolis passa a ser 70,89%”, sendo que a Secretaria de Saúde do município está na fase de repescagem para imunizar 100% (cem por cento) da população (http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/ministerio-da-saude-atualizou-estimativa-da-popu lacao–vacinavel-e-rondonopolis-passa-a-ter-7089-de-imunizados/ - acesso em 4.9.2021).
Ademais, o paciente encontra-se imunizado com as duas doses da vacina, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a presumir veracidade.
O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite “a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências” (STJ, AgRg no HC no 648.336/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).
Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJSP:
“Habeas Corpus – Julgamento de crime doloso contra a vida – Competência do Tribunal do Júri - Realização de Plenário de Júri, sem a presença física do acusado – Constrangimento ilegal caracterizado – O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto. Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor. Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, ‘a’, da CF.” (TJSP, HC no 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto - 28.6.2021)
Logo, a sessão plenária deve ser feita com a presença do paciente, cabendo ao Juiz-Presidente requisitar as providências necessárias para remoção e escolta até o plenário.
Por sua vez, infere-se que o Juiz-Presidente deferiu o pedido da Defesa e autorizou “ao acusado utilizar as roupas civis na ocasião da Sessão de Julgamento, desde que a Defesa promova o encaminhamento das mesmas em tempo hábil”, de modo a não ensejar qualquer providência por este e. Tribunal.
Em seu turno, o uso de algemas afigura-se permitido em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito (art. 2o do Decreto no 8.858/2016 que regulamentou o art. 199 da LEP e Súmula Vinculante 11 do c. STF).
Atente-se que, durante os debates para aprovação dessa súmula, o Ministro Cesar Peluso enfatizou que, “no caso de alguém preso em flagrante por crime violento, evidentemente a presunção é de que pode apresentar risco”, a autorizar o uso de algemas (Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudenciaSumulaVinculante).
Assim sendo, cabe ao Juiz-Presidente avaliar a necessidade ou não de manter o paciente algemado durante a sessão plenária.
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para oportunizar a participação do paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri, após tomadas as medidas/providências necessárias junto ao Sistema Prisional, na forma da lei.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta decisão, facultadas informações complementares, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de setembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO